Tribunal: STF
Processo: ARE 1345496
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NEÓP O LIS – PROFESSORAS EFETIVAS DO MUNICÍPIO – PLEITO DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO A PARTIR DE 2012 – PRETENSÃO AUTORAL JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/08 – ADIN Nº 4167 – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – PLENA VI GÊNCIA E APLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO ACOLHIMENTO – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE JÁ DEVERIA ESTAR ADEQUADA – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO – À UNANIMIDADE. 



    I – O piso salarial básico deve ser integralizado de forma progressiva e proporcional, sendo reajustado anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano, a partir do ano de 2009, sendo que a partir da conclusão do julgamento da ADI 4167, em 27/04/2011, os entes públicos devem adotar o valor do vencimento base como piso fixado. 



    II – A atualização do respectivo piso salarial constitui obrigação advinda da Lei Federal nº 11.738/08 e tal adequação encontra amparo jurídico no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 101/00.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 37 e 169, § 1°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) apesar de por um lado o ordenamento jurídico determinar a implantação do piso salarial do magistério, por outro existe a regra que veda a assunção de receita pelo Poder ou Órgão ultrapassando o limite prudencial ou máximo fixados em lei complementar para despesas com pessoal (artigo 169, parágrafo 1º, da CF/88), configurando assim antinomia jurídica.”(eDOC 9, p. 8)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade do revolvimento de fatos e provas e por entender que a ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa. (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 4-6):



    “ Cumpre observar, ab initio, que a Carta Magna de 1988, em seus dispositivos reativos à Educação, garante o direito a um piso nacional do magistério. Veja-se: 



    ‘Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:



      (...) 



    V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 



    (...) 



    VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).’ 



    Outrossim, o art. 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT, prevê:



      Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: 



    (...) 



    III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:



      (...)



      e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 



    Observa-se ainda o disposto nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.738/08, que regulamentou o dispositivo supracitado, instituindo o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica:



    ‘Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    (...)



      Art. 3º. O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:



      I – (VETADO); 



    II – a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente; 



    III – a integralização do valor de que trata o art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente. § 1º A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. § 2º Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei. 



    (...) 



    Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.’



      Assim, de acordo com o contido no art. 5º acima transcrito, o piso salarial básico deverá ser integralizado de forma progressiva e proporcional, sendo reajustado anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano, a partir do ano de 2009. 



    Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida cautelar pleiteada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167/DF, considerando como piso salarial a remuneração global dos servidores até seu julgamento, ocorrido em 27 de abril de 2011, tendo como resultado a declaração de constitucionalidade da norma geral federal que fixou o “piso” dos professores do ensino básico com esteio no seu vencimento e não remuneração. 



    (...)



    Posteriormente, o STF modulou os efeitos dessa decisão, quando do acolhimento dos Embargos de Declaração, estabelecendo que até data de julgamento da ADI nº 4167/DF, 27/04/2011, o parâmetro do piso salarial seria a remuneração dos professores e não o vencimento destes. 



    (...)



    Nesse diapasão, forçoso é concluir que a Lei nº 11.738/2008 é constitucional e deve ser observada pelos Estados, Municípios e DF.



      Considere-se, ainda, que a Lei nº 11.738/08, em seu art. 6º, concedeu prazo suficiente, qual seja até 31 de dezembro de 2009, para que os Entes públicos organizassem o plano de carreira do magistério bem como a sua remuneração. 



    (...)



    Nesse diapasão, forçoso é concluir que o piso salarial básico dever ser integralizado de forma progressiva e proporcional, sendo reajustado anualmente no dia 1º de janeiro de cada ano, a partir do ano de 2009, sendo que, sendo que a partir da conclusão do julgamento da ADI 4167, em 27/04/2011, os entes públicos devem adotar o valor do vencimento base como piso fixado.”



    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24.8.2011). 



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente